Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-08.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701242-08.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL TECNICA GUARA LTDA - ME APELADO: DAVID DORNELLES DA MATA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO Compulsando os autos, verifico que a embargada/apelante, Comercial Técnica Guara Ltda. - ME, não comprovou o recolhimento do preparo. Devidamente intimada para tanto (ID 12598118), deixou transcorrer o prazo “in albis” (ID 13300224). Assim, não conheço do apelo (CPC/2015 932 III 1.007 §§2o e 4o). P.I.